Tribunal: TJDFT
Processo: 0702227-48.2022.8.07.0011
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. TESTEMUNHAS. PROVAS DOCUMENTAIS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os depoimentos colhidos em juízo e as provas documentais juntadas aos autos comprovam a prática de estelionato, uma vez que restou demonstrado que o sentenciado obteve, para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo em erro a vítima a acreditar que o acusado honraria com o compromisso firmado, tendo, inclusive, assinado termo de confissão de dívida na ocasião da celebração da avença, como forma de conferir-lhe aparente legitimidade, mesmo ciente da impossibilidade de cumprir com o ônus assumido ou ressarcir-lhe.
2. Diferente do que consta da sentença recorrida, deve incidir a atenuante da confissão espontânea do acusado, ainda que esta tenha sido de forma qualificada. Contudo, tendo a pena já sido fixada em seu mínimo legal, deixo de realizar a redução da referida atenuante, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.